Tribunal: TJSP
Processo: 0061880-81.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000980851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0061880-81.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes DANIELLE
DE OLIVEIRA REGINALDO e CIDICLEIS RODRIGUES DE FREITAS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, deram parcial provimento ao
recurso para desclassificar para o delito do artigo 28 da Lei de Tóxicos, nos termos que
constarão no voto da relatora.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0061880-81.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 42164 2/6
Voto no 42.164
Apelação no 0061880-81.2016.8.26-0050 São Paulo
Processo no 0061880-81.2016.8.26-0050 4a Vara Criminal
Apelantes
- Cidicleis Rodrigues de Freitas
- Danielle de Oliveira Reginaldo
Apelado
- Ministério Público
Cidicleis Rodrigues de Freitas, por infração ao artigo
33, caput, da Lei 11.343/06, foi condenado à pena de sete anos, nove meses
e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos e vinte dias-
multa, no valor mínimo unitário. Assegurado o recurso em liberdade (fls.
421/428).
Danielle de Oliveira Reginaldo, por infração ao artigo
33, caput, da Lei 11.343/06, foi condenada à pena de um ano e oito meses
de reclusão, em regime semiaberto, e cento e dezesseis dias-multa, no valor
mínimo unitário. Assegurado o direito de recorrer em liberdade (fls.
421/428).
Postula o ilustre defensor público, por falta de
prova, a absolvição de Danielle; subsidiariamente, a desclassificação da
conduta para o delito de posse de entorpecente para consumo próprio,
regime aberto, substituída da pena privativa00 de liberdade por restritiva
de direitos (438/447).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0061880-81.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 42164 3/6
Pleiteia
o
ilustre
defensor
de
Cidicleis,
preliminarmente, nulidade do feito, por cerceamento de defesa, porquanto
a corré Danielle, arrolada como testemunha, não foi ouvida; no mérito,
por falta de prova, a absolvição; subsidiariamente, a desclassificação da
conduta para posse de droga para consumo próprio (fls. 405/499).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
450/454, 507/509), a d. Procuradoria Geral de Justiça, rejeitada a
matéria preliminar, manifesta-se pelo improvimento dos recursos (fls.
515/526).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 25 de julho de
2016, por volta de 15h, em via pública situada nesta Capital, Cidicleis
Rodrigues de Freitas e Danielle de Oliveira Reginaldo teriam trazido consigo,
para entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, três porções de cocaína e três porções
de crack, respectivamente, substâncias entorpecentes que causam
dependência física e psíquica.
A preliminar de nulidade arguida pelo apelante
Cidicleis fica rejeitada, porquanto, como ressaltado, no parecer constante
dos presentes autos, a corré Danielle, com interesse no resultado do
julgamento, não poderia ser ouvida como testemunha.
A
existência
da
materialidade
do
fato
está
consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 12/15), auto de exibição
e apreensão (fls. 16/17), auto de constatação preliminar (fls. 20/22),
laudo de exame químico-toxicológico, que apresentou atestou resultado
positivo para cocaína (fls. 198/200) e prova oral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0061880-81.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 42164 4/6
Ao ser interrogado, em juízo, Cidicleis asseverou que
havia recebido dinheiro, de serviço prestado com entrega de água. Ao
retornar para casa, foi abordado. Danielle estava em estado de loucura, pelo
uso de droga. Foram levados para a delegacia de polícia. Não portava
entorpecente. No distrito policial, disseram-lhe que seria preso. Danielle
assumiu a propriedade da droga, que seria para consumo próprio.
Conhece um dos policiais. Estudaram juntos, na escola Marina Cintra.
Não se recorda do nome dele. Está preso, por assalto, ocorrido em 2005.
Possui onze filhos (audiovisual).
A apelante Danielle não foi interrogada, eis não
encontrada, no endereço constante dos autos. Decretada a revelia (fls.
352, 354).
A testemunha Theoklis Caldo Catifedenios, policial
civil, em juízo, disse que se recorda vagamente do apelante Cidicleis.
Consultou o registro da ocorrência. Viu que se havia informações de que
um homem e uma mulher estariam a vender droga, próximo ao hotel.
Efetuada a abordagem, com eles encontrada a droga (audiovisual).
A testemunha Emerson Alves da Silva, policial civil,
em juízo, disse que se recorda pouco da ocorrência. Havia informação de
tráfico no local, praticado por um homem e uma mulher. O casal, ao
perceber a aproximação da viatura policial, tentou se dispersar. A mulher
foi abordada, por outra equipe. Com o apelante foi encontrada droga e
dinheiro. Não se recorda do que ele disse. Foram à residência da mulher,
nada foi encontrado (audiovisual).
A testemunha Fernando Alves da Silva, policial civil,
em juízo, corroborou o depoimento de Émerson e Theoklis. Acrescentou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0061880-81.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 42164 5/6
que, ao ser abordada, Danielle dissera que vendia cocaína, para sustentar
o vício no crack. Não usava cocaína. Não conhecia os apelantes
(audiovisual).
Não há dúvida quanto à apreensão da droga, no dia
dos fatos, segundo se depreende do respectivo termo e do depoimento das
testemunhas Teoklis, Emerson e Fernando, policiais civis, que detiveram
os apelantes. Contudo, os três pouco se lembravam dos detalhes do
ocorrido; sequer, tiveram condições de se recordar, em poder de qual dos
apelantes, qual porção da droga foi apreendida, ou mesmo, se, em sacola,
se nas vestes.
Assim, não desdobrada a apuração dos fatos, em
diligências outras, impõe-se desclassificar a conduta para posse de droga
para uso próprio.
No que diz respeito ao apelante Cidicleis, na
graduação da pena, afasta-se a nota de maus antecedentes, eis que a
certidão, apontada pela sentença recorrida, diz respeito a feito, em que
reconhecida a prescrição da pretensão punitiva (fls. 251).
Para
que
estejam
configurados
os
maus
antecedentes criminais, necessário que sentença condenatória, por
conduta delituosa, cometida em data anterior, tenha transitado em
julgado, no curso do processo, que apura novo delito. Hipótese que não
ocorreu, no presente caso.
Assim, comprovada a reincidência, aplica-se a pena
de oito meses de prestação de serviços à comunidade, nos termos do
artigo 28, II, da Lei n. 11 343/06.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0061880-81.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 42164 6/6
Com relação à apelante Danielle, primária, aplica-
se a pena de advertência sobre os efeitos das drogas, nos termos do artigo
28, I, da Lei n. 11.343/06.
Diante do exposto, por votação unânime, rejeitada a
matéria preliminar, deram provimento parcial aos recursos para
desclassificar a conduta para posse de droga para uso próprio e, quanto a
Cicicleis Rodrigues de Freitas aplicar a pena de oito meses de prestação de
serviços à comunidade e quanto a Danielle, aplicar a pena de advertência
sobre os efeitos das drogas.

desa Angélica de Almeida
relatora